Tribunal: CARF
Processo: 12689.001115/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/12/2004 a 12/12/2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1. Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULARIDADE.
Os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde que realizados no prazo e no montante determinado pela legislação questionada para o recolhimento do tributo.
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ATRASO. MÊS DE VENCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os depósitos judiciais realizados após o prazo de vencimento do tributo, porém no mesmo mês, nos termos do art. 19, da Lei 10.865/04 com remissão ao art. 43 da Lei 9.430/96, não incidem os juros.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001115/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.259 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/12/2004 a 12/12/2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1. Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia
às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial”
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REGULARIDADE.
Os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde
que realizados no prazo e no montante determinado pela legislação questionada
para o recolhimento do tributo.
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ATRASO. MÊS DE VENCIMENTO.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os depósitos judiciais realizados após o prazo de vencimento do tributo, porém
no mesmo mês, nos termos do art. 19, da Lei 10.865/04 com remissão ao art.
43 da Lei 9.430/96, não incidem os juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, e na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento para
afastar a incidência do juros de mora. Vencidos os conselheiros Leonardo Correia Lima Macedo
e Mara Cristina Sifuentes que negavam provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001115/2007-93
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93

Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Autos de Infração, conforme a seguir:
a) Auto de Infração, de fls. 02-09, lavrado em 31/08/2007, pela ALF / Porto de
Salvador, através do qual foi constituído o crédito tributário relativo à Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social incidente na Importação (COFINS -
Importação), no valor de R$ 355.217,93, acrescido de juros de mora de R$ 104.971,60,
totalizando um montante de R$ 460.189,53;
b) Auto de Infração, de fls. 10-18, lavrado em 31/08/2007, pela ALF / Porto de
Salvador, por meio do qual foi constituído o crédito tributário relativo à Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público incidente na Importação (PIS/PASEP - Importação), no valor de R$ 77.119,67,
acrescido de juros de mora, de R$ 22.789,85, totalizando um montante de R$ 99.909,52.
De acordo com a descrição dos fatos (às fls. 19-25), foi iniciada a presente fiscalização,
em 06/07/2007, com o objetivo de verificar a regularidade do pagamento da COFINS –
Importação e PIS/PASEP – Importação incidentes sobre a importação de mercadorias
amparadas pelas Declarações de Importação (DI) no 04/1278105-5/001, 04/1327850-
0/001, 04/1332210-0/001, 06/0174408-4/001, 06/0276079-2/001, 06/0323318- 4/001,
06/1509744-2/001,
06/1509744-2/002,
06/1509744-2/003
e
06/1509744-2/004,
efetivadas pelo Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda.
Da análise da documentação apresentada à fiscalização, verificou-se que mencionada a
empresa impetrou 07 (sete) Mandados de Segurança, com pedido de liminar, para as
importações acima referidas, insurgindo-se contra a instituição e cobrança dos tributos
criados pela MP no 164/2004, posteriormente convertida na Lei no 10.865/2004 (da
COFINS –Importação e PIS/PASEP – Importação), e, que fosse determinado pela
Justiça Federal o seu imediato desembaraço, havendo para cada DI efetuado o depósito
judicial das contribuições devidas.
Que mesmo após considerar que a empresa efetuara o depósito no seu montante integral
(ver tabela, à fl. 23, e, telas do Sinal 05, às fls. 162-169), entendeu a fiscalização da
necessidade de constituir o crédito tributário correspondente, a fim de prevenir a
decadência, tanto em relação à COFINS – Importação e PIS/PASEP – Importação,
quanto aos correspondentes acréscimos legais (juros de mora).
DA IMPUGNAÇÃO Cientificada dos lançamentos em 12/09/2007 (ver AR, à fl. 172),
a empresa insurgiu-se contra as exigências, apresentando, por meio de procurador
constituído, em 10/10/2007, 02 (duas) Peças defensivas (COFINS- Importação, às fls.
177-203, e, PIS/PASEPImportação, às fls. 208-234), acompanhada de documentos
anexos (às fls. 204-207 e 235-254, respectivamente), nas quais expõe as seguintes
razões de defesa, aqui em breve síntese:
I - DA TEMPESTIVIDADE que, as peças de defesa foram apresentadas dentro do
trintídio legal;
II - DA AUTUAÇÃO
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93
que, em 31/08/2007, a ALF/Porto de Salvador lavrou Autos de Infração, sob a
justificativa de que não teria efetuado o recolhimento da COFINS - Importação e do
PIS/PASEP - Importação, referentes a importações de equipamentos de digitalização de
imagens radiográficas e acessórios;
III – DAS RAZÕES DE DEFESA que, por conta da edição da Medida Provisória
164/2004, convertida na Lei n° 10.865/2004, o PIS/PASEP e a COFINS passaram a ser
exigidos quando das importações de equipamentos estrangeiros. No entanto, a exigência
de tais contribuições incidentes na importação é totalmente ilegítima, ferindo vários
dispositivos da Constituição Federal; que, entendendo ilegal e
gravada de vícios de inconstitucionalidade tais exações
cobradas pelo Fisco, impetrou 07 (sete) Mandados de Segurança Preventivos contra ato
do Inspetor da Alfândega da Secretaria da Receita Federal, responsável pelo Porto de
Salvador, que, em função da prática alfandegária relativa à exigência de recolhimento
das referidas contribuições, quais sejam COFINS - Importação e PIS/PASEP -
Importação, obstaculizaria a finalização de despacho aduaneiro dos equipamentos
médico-hospitalares adquiridos pelo contribuinte pessoa jurídica; que, o contribuinte realizou
pedindo por meio de liminar, que fosse reconhecida a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art.
151, inciso II do CTN, e, por conseguinte, se determinasse à autoridade alfandegária
que se abstivesse de praticar qualquer ato que viesse a impedir ou a prejudicar o
desembaraço das mercadorias importadas; DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO que, resta indubit
autuada de aguardar o desenrolar dos processos judiciais, já especificados, sem ser
cobrada de qualquer valor pelo Fisco relativo a tais contribuições, dada a suspensão da
exigibilidade do débito constituído, corroborada em decisão judicial, até que seja
revogada a liminar deferida ou julgado o mérito da questão impugnada em seu desfavor,
eis que litiga a empresa sob o pálio do devido processo legal, albergada pelas
respectivas garantias constitucionais; destaca que, com o trânsito em julgado da decisão,
finalidade de suspender a exigibilidade do tributo é devolvido ao contribuinte se julgada
procedente a ação, ou convertida em renda da Fazenda, caso a exação seja declarada
devida; diante do depósito do valor das contribuições incidentes sobre a importação, e
sendo, ao final do processo, confirmada a constitucionalidade das exações, poderá a
Fazenda Nacional levantar o valor depositado, não havendo, portanto, qualquer perigo
de dano ao Erário Público;
DA ILEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES: OS DISPOSITIVOS INQUINADOS DE INCON
inconstitucionalidade de tais exações, as quais estão sendo discutidas em sede de
Mandado de Segurança, e que, não obstante, estão sendo novamente, por ora, cobradas
pelo Fisco; que, a ilegitimidade da instituição de tais contribuições se afigura clara e evident
por diversos motivos, a saber: a uma porque, já na origem, foram infringidas as normas
constantes no art. 62, caput e § 1o, III, da Carta Federativa vigente para edição de
medida provisória, uma vez que inexistiam na época da edição, os requisitos essenciais
e indispensáveis de urgência e relevância. A duas, também não se justifica a cobrança
de tais contribuições, pois não foram atendidas as normas inafastáveis que indicam
elementos e requisitos indispensáveis à instituição da exação, quais sejam os previstos
no art. 146, III, a e b, combinado com o art. 154, I, e art.
195, § 4o, todos da Carta Magna, que, segundo a lei, estariam presentes no art. 149, § 2°,
II, da Lei Maior. A três, mais uma vez injustificável mencionada cobrança, em razão de
não estarem sendo observados os princípios tributários da finalidade, proporcionalidade,
referibilidade, isonomia, capacidade contributiva e vedação à utilização de tributo com
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93

efeito de confisco (art. 150, II da CF), que seriam os legitimadores para instituição bem
como para exigência dos mencionados tributos, omissão essa que culmina por
descaracterizar tais exações como contribuições sociais;
DA OFENSA AO ART. 62, CAPUT E § 1o, III, E AO ART. 146, III, “B”, DA CF que, r
pressupostos básicos de validade, culminando por inquinar também de nulidade a lei em
que foi convertida; daí resulta, como imperativo lógico e de razoabilidade, que lei que event
converta medida provisória editada ao desamparo da forma estabelecida na
Constituição, em prejuízo de particular, padecerá do mesmo vício que se fulmina a
validade da medida excepcional, desde o seu nascedouro; isso implica dizer que sempre que a
direito do particular, não poderá ser considerada suprida pelo advento da lei de
conversão;
DOS CRITÉRIOS LEGITIMADORES DA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
está fartamente demonstrado que a Medida Provisória em comento não atende à
finalidade de equiparar a tributação de bens e serviços nacionais aos estrangeiros; que a exigên
-se, atentatória ao principio
da proporcionalidade, corolário do devido processo legal material de que cuida o art. 5o,
LIV, também da Carta Magna; para que a cobrança de dete
rminada contribuição se valide, não é suficiente a mera
instituição por lei, com vistas a financiar determinada atuação estatal. É preciso que,
entre a atuação estatal e o contribuinte, a lei coloque um termo mediano consistente na
referibilidade entre a própria atuação e o obrigado. Daí distinguirse a taxa da
contribuição pelo caráter (direto ou indireto) da referibilidade entre a atuação estatal e o
contribuinte; que, no caso em tela, a mera importação de bens e serviços não é causa pa
instituição de contribuição social, já que essa operação não desencadeia qualquer
atuação estatal que justifique a sua cobrança;
DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E VEDAÇÃO À UTILIZ
ora impugnada quebra a isonomia, e, por via de consequência, ofende a norma do artigo
145, § 1o, da Constituição Federal, uma vez que contribuintes com a mesma capacidade
contributiva acabam suportando cargas sensivelmente distintas, apenas por se dedicarem
a atividades industriais ou de prestação de serviços, sem que as peculiaridades inerentes
a tais atividades representem justificativa razoável para tal diferenciação; ou
seja, para aqueles contribuintes que não puderem abater os valores
indevidamente cobrados a título de PIS/PASEPIMPORTACÃO e da COFINS-
IMPORTAÇÃO dos valores devidos a título de PIS e COFINS, restará
inquestionavelmente violada a capacidade contributiva e, igualmente, caracterizado o
efeito de confisco, pois não é razoável comprometimento dos resultados da empresa
nesse nível, impedindo novos investimentos e mesmo frustrando as expectativas do
empresário ao auferimento do justo lucro
DA OFENSA AOS ARTIGOS 149, § 2o, II E 195, IV, DA CF que, a inclusão na
base de cálculo da contribuição dos valores devidos a titulo de imposto de importação,
ICMS, do valor das próprias contribuições e, muitas vezes, do ISS, distorce a natureza
dessa exação, por alcançar valores que não se incluem na competência atribuída pela
Constituição Federal para a instituição de contribuição sobre a importação; que, permitir que
extraordinária, faça com que essas “contribuições” incidam sobre o valor aduaneiro,
acrescido de várias outras exações, implica aceitar que o sujeito ativo encontra-se
habilitado a cobrar tributo sobre pressuposto de fato não abrangido pela competência
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93

tributária definida pela Constituição Federal, em total desatenção aos art. 149, §2°, II e
art. 195, IV, ambos da Constituição Federal. ademais, em sendo o Imposto de Importação
alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo, a fim de equilibrar a balança
comercial, a inclusão desse imposto na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP
- Importação e COFINS - Importação, transforma, também, "contribuições" em tributos
regulatórios, o que atenta contra o perfil e a natureza jurídica atribuída pela Constituição
Federal a tal tributo, delineados nos art. 149, § 2°, II, e art. 195, IV, da CF.
Mostra-se, assim, também por essa razão, inconstitucional a cobrança perpetrada e,
consequentemente, toda a Lei n° 10.865/04.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE JUROS DE MORA que, a
cobrança de juros de mora é pertinente desde que haja por parte do contribuinte o
inadimplemento, o que não se verifica no caso em comento; que, não obstante tal fato, o Ilmo.
de mora, quando da lavratura do(s) Auto(s) de Infração ora impugnado(s); antes mesmo da const
obrigação tributária, a Impugnante já realizara o depósito judicial integral do valor que o
Fisco entende devido; q
ue assim procedeu tendo em vista as discussões travadas nos autos dos
Mandados de Segurança impetrados, em que discute-se a constitucionalidade da exação
fiscal; neste diapasão, o CTN, em seu art. 151, reputa suspenso o crédito tributário que se
encontre garantido através de depósito integral do seu valor. Suspenso o crédito,
consequentemente, suspenso estarão todos os seus efeitos jurídicos, inclusive a mora,
como inadimplemento da obrigação tributária; que, com o ingresso em juízo, a Impugnante
cita a sua garantia fundamental
do Direito de Ação, prevista no Art. 5°, XXXIV, da Carta Magna, de forma que este
exercício não pode ocasionar a constituição em mora, reputando-a inadimplente, posto
que age tão somente nos limites traçados pela CF/88; a
demais, o crédito tributário porventura existente encontra-se garantido
judicialmente, pois caso a sua exigibilidade venha a ser mantida por decisão judicial, os
depósitos efetuados serão considerados, desde o principio, à disposição do Fisco
Federal, tendo direito, inclusive, aos juros e correção monetária, advindos da
capitalização da Poupança; tal entendimento encontra vasta guarita na jurisprudência naci
resguardada na súmula de n° 179 do STJ, assim dispondo:
"o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo
pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos"; nesta mesma linha, é paci
como os juros moratórios, correm às custas da Instituição Financeira depois de
realizados os depósitos judiciais; por fim, prevê o Código
Civil, em seu art. 334, que "considera-se pagamento, e
extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa
devida, nos casos e forma legais"; uma vez computado como pagamento o depósito judi
consequência, a obrigação, não há como admitir a aplicação de juros moratórios se o
depósito judicial for realizado dentro do prazo. Do contrário, seria tolerar que o
pagamento feito dentro do seu prazo, apenas por ter sido realizado por via judicial, seria
passível de aplicação de juros de mora, o que, por certo, não cabe na presente ordem
jurídica;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93
repise
-se que foram realizados depósitos integrais do montante do débito fiscal
constituído pelo Fisco, antes mesmo do advento de seu vencimento. Não há, portanto,
como constituir juros de mora no presente caso, à medida que não houve por parte do
Contribuinte inadimplemento de suas obrigações;
IV - DO PEDIDO requer: (i) a suspensão do presente processo administrativo até
o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos Mandados de Segurança
anteriormente especificados; (ii) dada a suspensão da exigibilidade, que permaneça a
empresa Impugnante com a sua situação regular perante os cadastros da Receita
Federal, até a decisão judicial final, a fim de que não sofra qualquer sanção advinda da
presente autuação; (iii) por fim, pelo princípio da eventualidade, pede o julgamento do
presente auto de infração, ora impugnado, pela sua total improcedência,
desconstituindo-se integralmente o crédito lançado, inclusive os juros de mora, com as
respectivas baixas no sistema e a observância das devidas cautelas legais.
Eis o relatório.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
14/12/2004 a 12/12/2006 AÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda importa renúncia ao direito de recorrer
às instâncias julgadoras administrativas, impedindo o pronunciamento destas sobre a
matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário. Nessa situação, no tocante à
matéria discutida judicialmente, o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial. O processo
administrativo tem prosseguimento normal, no tocante à matéria diferenciada em
relação à ação judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
14/12/2004 a 12/12/2006 DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA.
Não incidem juros de mora em relação a crédito tributário com a exigibilidade suspensa
cujo lançamento visa prevenir a decadência, quando houver tempestivo depósito judicial
no montante integral dos valores devidos. Não incidem juros de mora em relação a
crédito tributário com a exigibilidade suspensa cujo lançamento visa prevenir a
decadência, quando houver tempestivo depósito judicial no montante integral dos
valores devidos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando em síntese:
a) Que houve propositura de ação judicial para questionamento sobre a
legitimidade das autuações;
b) Que houve o depósito em juízo dos tributos exigidos, sendo que as DI ́s
04/1278105-5, no 06/0174408-4 e no 06/0323318-4, se deram posterior ao
registro das DI ́s;
c) Que deve ser reformada a exclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS/COFINS diante do julgamento do RE 559937 em repercussão geral;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93

d) Da não incidência dos juros de mora nas DI ́s 04/1278105-5, no 06/0174408-4
e no 06/0323318, diante do fato de o depósito suspender a exigibilidade nos
termos do REsp 107450;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente é de trazer a baila que a contribuinte pretende a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, alegando em síntese que houve decisão proferida
em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e deste modo vinculando a Administração
Pública.
No entanto, a Contribuinte aduz que ingressou com demanda judicial para
questionar a legitimidade das autuações, assim consta em Recurso Voluntário:

O assunto encontra-se sumulado nesse CARF, vejamos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nesse sentido, não conheço dessa parte do recurso diante da concomitância.

MÉRITO
Já em razão da incidência de juros a matéria restringe as DI ́s 04/1278105-5, no
06/0174408-4 e no 06/0323318-4, sendo que a DRJ assim entendeu:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93

Pois bem. No caso em concreto, especificamente quanto às DI no 04/1278105-5,
06/0174408-4 e 06/0323318-4 (onde os depósitos se deram em data posterior ao
registro das DI), e tendo os seus respectivos depósitos abrangido apenas os valores das
contribuições sociais para o PIS e Cofins (ver quadro demonstrativo, à fl. 23), ou seja,
não contemplando os acréscimos, restou configurado que os mesmos contemplaram
apenas de forma parcial os valores devidos, sendo cabíveis os correspondentes juros
de mora ora questionados.

De outra banda a contribuinte aduz que assim procedeu com o depósito:

Ainda os valores foram assim depositados:

É de salientar a existência da súmula CARF, envolvendo tal matéria

Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

É certo que o valor integral foi recolhido, porém, em data distinta do vencimento,
pois, é no registro da declaração de importação que se deve pagar o tributo.
O raciocínio fiscal é no sentido de que o depósito judicial que tenha ocorrido em
atraso, tem o condão da incidência de juros.
Ao meu entender, como o depósito ocorreu no mesmo mês, não teria o condão da
incidência de juros moratórios, pois, só incidiria no mês subsequente diante do mês da
competência.
Nesse sentido o art. 19, da Lei 10.865/04 com remissão ao art. 43 da Lei 9.430/96,
assim tratam da matéria:
Art. 19. Nos casos de lançamentos de ofício, serão aplicadas, no que couber, as
disposições dos arts. 43 e 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.259 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001115/2007-93

Art.43.Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Com isso, é de compreender como o pagamento ocorreu no mesmo mês, a
incidência de juros não deve ser aplicada. Ainda, em caso análogo:

Ementa: DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO AO LANÇAMENTO. VALOR PARCIAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA E JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O MONTANTE NÃO GARANTIDO. O depósito
judicial, não integral e prévio ao lançamento, suspende a exigibilidade apenas do que foi
abrangido pelo depósito, continuando exigível a parcela não suspensa do débito, sobre a
qual incide juros de mora e multa pelo não recolhimento. No caso do depósito integral,
a suspensão é completa, sendo incorreta a incidência de juros de mora e multa por não
recolhimento sobre a totalidade do débito. (Acórdão no 3101-000.545, 01.10.2010, Rel.
Luiz Roberto Domingo)

Desde modo, dou provimento neste aspecto, uma vez, que o depósito efetuado em
valor integral e no mesmo mês de competência.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para conhecer em parte do recurso voluntário, na
parte conhecida, dar provimento para afastar a incidência do juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital